Tribunal: STF
Processo: ARE 1387592
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Cupira formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia, bem como na incidência do óbice do enunciado n. 636 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustentou a índole constitucional do debate, asseverando a inaplicabilidade daquele verbete, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DO FPM. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXIGÍVEIS. ART. 56 DA LEI 8.212/91 COM RESPALDO NO ART. 160 DA CF/88. RETENÇÃO DO FPM. INEXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO NOS TERMOS DA LEI 9.639/98. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DE 9% E 15% PREVISTOS NAQUELA LEI. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ESTENDER OS PERCENTUAIS PREVISTOS NA LEI 9.639/98 A OUTRO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DE HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11 DO CPC.



    O recorrente aduz violação aos arts. 1º; 18; 34, V, b; 34, VII, c; 60, § 4º, I; e 160, caput, todos da Constituição Federal, e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Assevera que apesar de a União poder reter parcelas de seus créditos dos repasses feitos aos Municípios via FPM, esta retenção deve ser feita dentro de limites razoáveis, a fim de que tal exercício não afronte a autonomia municipal, e tampouco engesse a administração municipal. 



    Postula seja determinado à União que respeite os limites aplicáveis às retenções da soma de todas as prestações de parcelamentos de até 9% (nove por cento) da cota do FPM dos Municípios e, ainda, quando somadas às obrigações previdenciárias correntes, que promova retenção de no máximo 15% (quinze) por cento da Receita Corrente Líquida do Município (RCL).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem reformou a sentença por entender que os limites previstos na Lei n. 9.639/98 apenas seriam aplicados às hipóteses em que houvesse a adesão do Município ao parcelamento especial previsto naquela norma.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    A retenção do FPM refere-se a possibilidade de a União reter parte do montante a ser repassado aos Municípios para fins de pagamento de débito tributário, ou mesmo de parcelamento firmado entre o Município e a União, desde que haja previsão legal neste sentido, ou seja, limites que deverão ser respeitados pela União ao reter (e não bloquear) o repasse do FPM. 



    A Lei 9.639/98, ao estabelecer parcelamento tributário para fins de pagamento de débitos junto ao INSS, frise-se, com vencimentos até junho de 2011, impôs limites a União para retenção tão só de 9% do FPM (Fundo de Participação do Município) e 15% da RCL (Receitas Correntes Líquidas) do Município. 



    No entanto, partindo da premissa de que os parcelamentos tributários devem ser interpretados restritivamente, nos termos dos artigos 111, I e III c/c 155-A do CTN, conclui-se que os limites previstos na Lei nº 9.639/98 se aplicam, apenas, quando da adesão do Município ao parcelamento especial nela previsto, não podendo ser aplicados às situações nas quais inexiste acordo de parcelamento firmado entre o Município e a União ou, ainda, nas situações nas quais o Município adere a parcelamentos diversos do parcelamento especial previsto na Lei nº 9.639/98, como os da Lei nº 10.522/02 e Lei nº 11.196/2005, entre outros. 



    Assim, não pode o Poder Judiciário estender, com base em analogia e/ou equidade, os limites previstos na Lei nº 9.639/98 a outras espécies de parcelamento, sob pena de criar espécie de parcelamento para os débitos dos Municípios fora das hipóteses previstas em lei, violando o art. 155-A do CTN. 



    .......................................................................................................



    Por fim, inexistindo prova nos autos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo parcelamento nos termos da LC 77/93 e da Lei 9.639/98, não há como se impor a União limites de retenção do FPM, devendo ser reformada a sentença. 



    (grifei)



    Divergir dessas conclusões demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Lei n. 9.639/98, Lei complementar n. 77/93 e Código Tributário Nacional), revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Para além disso, aponto que dissentir da compreensão da origem quanto à inexistência de prova nos autos que comprove a adesão do Município ao parcelamento nos termos da LC n. 77/93 e da Lei 9.639/98, demandaria a reanálise do quadro fático, circunstância vedada em sede recursal extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS COMO LIMITES MÁXIMOS PELA LEI N. 9.639/1998: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.165.314-AgR/RN, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/8/2019, grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 160 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (RE 1.196.775-AgR/AL, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 25/9/2019, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. RETENÇÃO. LEI 9.639/98. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.341.643-AgR/BA, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 22/10/2021, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator